Tribunal: TJDFT
Processo: 0714714-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. IMÓVEL COMUM. USO EXCLUSIVO POR UM DOS CONDÔMINOS. ALUGUEL. CONDENAÇÃO. CABÍVEL. TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO. CITAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação arbitramento de aluguéis referente a bem imóvel comum das partes.
2. A dissolução da sociedade conjugal enseja o fim da comunhão de bens, dando lugar ao condomínio, assentando a aplicação do disposto no art.1.319 do Código Civil.
3. Considerando que a saída do apelado do imóvel não se deu por atos de violência doméstica, mas sim pela relação conflituosa entre as partes, mostra-se cabível o pagamento de aluguéis pela apelante, porquanto esta ocupa de forma exclusiva o imóvel.
4. A indenização pelo uso de bem comum somente passa a ser devida no momento em que o ex-convivente, na posse direta do imóvel, passa a ter ciência inequívoca da discordância do outro condômino quanto à fruição exclusiva, uma vez que, em momento anterior, há apenas comodato tácito entre as partes. Logo, o termo inicial da obrigação é, em regra, a data da citação, se não houve notificação extrajudicial anterior. Precedentes.
5. Para caracterizar a litigância de má-fé exige-se a presença do elemento subjetivo - dolo ou culpa grave - e outro objetivo, que consiste no prejuízo processual causado à parte adversa, bem como a presença de requisitos intrínsecos e extrínsecos da lei, quais sejam: a) que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses do art. 80 do CPC; b) que não decorra do exercício do direito de defesa.
6. Negou-se provimento ao apelo.